Tribunal: STF
Processo: Rcl 49894
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PARÂMETROS FIRMADOS SE APLICAM AOS PROCESSOS, AINDA QUE TRANSITADOS EM JULGADO, EM QUE NÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E A TAXA DE JUROS. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Itão Supermercados Importações e Exportações S/A, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itabuna nos autos do Processo nº 0000712-50.2010.5.05.0462, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante narra ter sido condenada ao pagamento de danos morais e materiais em razão de acidente de trabalho. Noticia não fixados no título executivo, de forma expressa, os índices de atualização da condenação, tendo o Juízo reclamado apenas determinado a aplicação de critérios legais (art. 883 da CLT). 



    Consoante anota, em sede de execução, na primeira oportunidade para se manifestar nos autos subjacentes após a prolação da decisão paradigmática, opôs embargos de declaração, postulando a adequação dos cálculos, tendo o Juízo reclamado rejeitado os aclaratórios, ao fundamento de que (i) a sentença de mérito fixou expressamente os índices de correção monetária e juros e (ii) houve o trânsito em julgado da matéria atinente à atualização monetária da condenação, à míngua de impugnação em sede de recurso ordinário.



    Sustenta a reclamante que a decisão reclamada violou o entendimento firmado pelo STF nas ADC’s nº 58 e 59 e nas ADI’s nº 5.867 e 6.021, visto que, em sede de modulação de efeitos, há referência de aplicabilidade às situações em que a sentença não tenha comandado expressamente os índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



     No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada. 



    3. Deferi o pedido de medida liminar para suspender o ato reclamado, exarado pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itabuna nos autos do Processo nº 0000712-50.2010.5.05.0462, e seus efeitos, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    4. A autoridade reclamada prestou informações. Afirma que “a sentença de primeiro grau transitou em julgado e na sua parte dispositiva consta expressamente que os juros de mora deveriam ser considerados conforme o teor do art. 883 da CLT, segundo o qual são devidos, em qualquer caso, a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial”.



    Reporta que julgou, em 11.6.2020, o incidente de impugnação aos cálculos, tendo determinado a incidência do IPCA-e, acrescido de juros de 1% ao mês, com expedição de alvará ao exequente. 



    Acresce que, em razão do falecimento do trabalhador, os autos ficaram suspensos de 06.8.2020 até 17.8.2021, quando retomada a marcha processual, com intimação da executada, ora reclamante, para tomar ciência da sentença de liquidação dos cálculos. Nessa oportunidade, a ora reclamante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.



    6. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação.



    Anota que “a sentença proferida na fase de conhecimento já transitou em julgado e consta expressamente que ‘os juros de mora deverão ser aplicados conforme o art. 883 da CLT’, segundo o qual são devidos, em qualquer caso, a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial”. 



    Defende preclusa a matéria, haja vista que a empresa não interpôs oportunamente recurso ordinário para impugnar o método de atualização da condenação. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Alega-se na presente reclamação afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021.



    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    5. Na reclamação trabalhista, o Juízo reclamado proferiu sentença, transitada em julgado em 18.12.2018, sem determinar, de forma expressa, os índices de correção monetária e de juros (grifei):



    “Em face do exposto, julgo procedente em parte a reclamação trabalhista, condenando a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de indenização por danos morais e materiais decorrentes do acidente de trabalho, nos termos da fundamentação supra, a ser considerada como se aqui transcrita.



    A correção monetária incide sobre a indenização por danos morais e materiais a partir da data de prolação desta sentença, já que utilizados parâmetros atuais para estipulação do valor. Já no que tange aos juros de mora, deverá ser considerado o teor do art. 883, da CLT, segundo o qual são devidos, em qualquer caso, a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial”.



    6. Em 11.6.2020, homologados os cálculos, com a aplicação “dos índices IPCA-e acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme Súmula 381 do TST” e “juros decrescentes à razão de 1% ao mês”. Neste tópico, a autoridade reclamada aponta que houve a expedição de alvará ao exequente.



    7. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração contra a sentença de liquidação dos cálculos, nos quais pleiteada a adequação do regime de atualização do débito trabalhista aos critérios definidos por esta Suprema Corte nas ADC’s 58 e 59 e nas ADI’s 5.867 e 6.021. O Juízo reclamado rejeitou os aclaratórios, ao entendimento de que transitado em julgado o título executivo, com menção à aplicação dos juros de mora, verbis:



    “Verificando a decisão de Id a1bb845, sentença de impugnação aos cálculos determinou que fossem aplicados os índices pelo IPCA-e acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme Súmula 381 do TST. 



    Ademais, a sentença de primeiro já transitou em julgado e em sua parte dispositiva consta expressamente que os juros de mora deverá ser considerado conforme o teor do art. 883 da CLT, segundo o qual são devidos, em qualquer caso, a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial.



    Em recente decisão proferida pelo STF em relação aos índices de correção monetária para atualização dos créditos trabalhistas, a Suprema Corte na sessão plenária de 18/12/2020, referente ao julgamento das ADCs 58 e 59, e das ADIs 5867 e 6021, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. Por maioria, foi decidido que até que sobrevenha uma lei tratando especificamente sobre o tema, devem ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré processual, e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC na forma do art. 406 do Código Civil.



     Quanto a fase pré processual, ou extrajudicial, deixou certo a Suprema Corte que “deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”. 



    Já em relação a fase judicial, in casu após o ajuizamento da reclamação, restou definido que “a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.” 



    Modulando os efeitos da decisão, a Suprema Corte determinou que: [...]



    As reclamadas quando da interposição do recurso ordinário não fizeram nenhuma alusão quanto à taxa de juros e correção monetária definidas na sentença a quo. 



    Após a expiração dos prazos para apresentação de recursos, houve a certidão de trânsito em julgado o que ocorreu bem antes da decisão proferida pelo STF sobre quais os índices a serem utilizados na correção dos créditos trabalhistas.



    É necessário esclarecer que os parâmetros fixados quando do julgamento das ADC' 58 e 58 e ADI's 5867 e 6021, o STF modulou seus efeitos, para resguardar, por segurança jurídica, as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR, IPCA-e e os juros de mora de 1% ao mês, assim determinou a Suprema Corte:



    “1. são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. (Grifo nosso) 



    [...]



    Em relação aos processos em curso, apenas aqueles sobrestados na fase de conhecimento, após 27.06.2020, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, sofrerão, sem ensejar verificação da coisa julgada, aplicação retroativa do novo método de liquidação fixado, atualização pela SELIC desde a citação e IPCA-E na fase extrajudicial e até a referida citação. 



    Na situação dos autos, a coisa julgada se encaixa nos moldes definidos em um dos parâmetros da modulação pelo STF, o que corresponde à coisa julgada parcial.



    Assim, deve ser mantida a atualização nos moldes da sentença de primeiro grau com o trânsito em julgado, que, aliás foi atualizado pela Contadoria da Vara nos termos dos cálculos de Id 49de737 que desde já ficam homologados.



    Sem razão, pois, a parte impugnante”.



    8. Como se vê, no título executivo houve a mera adoção de critérios legais para atualização da condenação, a despeito do que afirmado na decisão que rejeitou os embargos de declaração.



    9. Além disso, quando exarada a sentença na fase de conhecimento - cujo trânsito em julgado se deu em 18.12.2018 -, ainda não havia sido proferida a decisão paradigmática. Nesse compasso, não se cogita de pretensão resistida ante a fixação, à época, do regime de atualização da condenação na forma da lei então vigente.



    10. Ocorre que, na modulação dos efeitos do julgamento paradigmático, assentado que: a) os parâmetros ali firmados se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha registrado expressamente os índices de correção monetária e a taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) e b) são válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês.



    11. Nestes termos, quanto aos valores não adimplidos na origem, entendo que o Juízo reclamado descumpriu o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021.



    12. A robustecer essa compreensão, cito julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal em caso análogo (grifei):



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. [...] VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...] 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais”. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    13. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente em parte o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021 no que diz com os valores controvertidos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora